Tribunal: TJBA
Processo: 0503398-74.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503398-74.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALYNE DE OLIVEIRA BORGES PORTILHO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RICARDO SOARES MIDLEJ

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS MIRANDA, MURILO BRANDAO SALES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA NOVA TESE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

São incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando a rediscutir matéria já apreciada pela Turma Julgadora.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à incidência dos consectários da mora após o depósito judicial, alinhando-se à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, inc. III, do CPC.

3. A alegada omissão quanto à modulação dos efeitos da referida tese não se verifica, porquanto a decisão colegiada aplicou corretamente o entendimento atual do STJ, não havendo determinação de efeitos
ex nunc
que impeça sua incidência aos processos em curso.

4. A pretensão de aplicar entendimento anterior consagrado na Súmula 179/STJ ou promover distinção quanto ao caso concreto demanda reexame do mérito da causa, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Embargos rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0503398-74.2014.8.05.0103, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargado
RICARDO SOARES MIDLEJ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25